Tribunal: TJES
Processo: 5002389-35.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002389-35.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATHEUS PALAGAMA GOMES
RECORRIDO: COMPLEXO DE LAZER E CULTURA PRIVILEGE LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. EVENTO CANCELADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MATHEUS PALAGAMA GOMES
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes;
b)
que houve falha na prestação do serviço por parte da realização do show;
c)
que faz jus a indenização por dano moral.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar quanto ao descumprimento contratual do recorrido.

Sem maiores delongas, do conteúdo probatório juntado aos autos, verifica-se que o recorrente adquiriu dois ingressos para evento a ser realizado pelo recorrido, sendo posteriormente cancelado.

Assim, tenho que houve falha na prestação dos serviços do recorrido, assistindo razão ao recorrente quanto ao recebimento dos valores pagos pelos ingressos adquiridos, o que, como bem delineado pelo magistrado
a quo
em sentença, deve ser restituído de forma simples, eis que não se observa má-fé a fim de justificar repetição em dobro dos valores.

Quanto aos danos morais, o tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa, aos direitos da personalidade e seus familiares.

Desse modo, a comprovação de sua ocorrência, evidentemente, depende da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no presente caso, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração, o que não vislumbro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)